Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDÊNCIA RECURSO. EXTINÇÃO FEITO EXECUTIVO. CONSEQUÊNCIA NATURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, após acolher os Embargos à Execução e reconhecer a ilegitimidade da parte para figurar no polo passivo do feito (art. 485, VI, CPC).
2. Tratando-se de acolhimento dos pedidos formulados em sede de Embargos à Execução, com o reconhecimento da inexigibilidade do título, impõe-se a extinção do processo de execução, em face da ausência de pressuposto para o regular desenvolvimento do feito. Precedentes.
3. Caracteriza error in procedendo a suspensão do feito executivo até o julgamento do recurso de apelação interposto nos Embargos à Execução, uma vez competir ao julgador, ao decidir pela procedência dos embargos, expor todos os seus efeitos, inclusive os referentes à extinção da medida executiva.
4. Na hipótese de a extinção da demanda executiva ser mera decorrência do julgamento dos Embargos à Execução – ou, em outras palavras, quando há repercussão recíproca entre os provimentos jurisdicionais concedidos –, não é cabível a cumulação da verba honorária sucumbencial. Cuida-se, pois, de situação na qual o feito executivo é extinto com base no trabalho defensivo desenvolvido nos embargos, não se justificando a remuneração dupla pelo labor desempenhado somente em um dos processos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.